Tribunal: TJMT
Processo: 1012365-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1012365-91.2020.8.11.0000
RECORRENTE: EUCLIDES MOACIR BORTOLINI
RECORRIDA: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 57918481) interposto por EUCLIDES MOACIR BORTOLINI com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 54420476):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE SANEIA O PROCESSO E INDEFERE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POR NÃO VERSAR SOBRE QUESTÃO CONSUMERISTA PURA – INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL DO ART. 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ao tratar do despacho saneador, no art. 357, o CPC/2015 nada dispôs sobre o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra referida decisão; também não justifica o cabimento do agravo pela hipótese do inciso XI do art. 1.015 do CPC/2015 – “redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o” -, justamente porque a hipótese não é de redistribuição do ônus, mas, sim, manutenção do ônus da prova insculpido no art. 373 do CPC/2015. Além disso, no caso dos autos, o pedido de inversão indeferido decorre da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e não da regra excepcionada pelo §1o do art. 373 do CPC, não se tratando mesmo de uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015. 2. Não deve ser conhecido Recurso de Agravo de Instrumento interposto em hipóteses diversas das expressamente indicadas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, em que não se verifique “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” e também não haja risco plausível da ocorrência de lesão irreparável, ou de difícil reparação a interesse material ou processual da parte recorrente, não sendo possível, portanto, a admissão do recurso nem mesmo com a mitigação da taxatividade do rol em questão, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1704520/MT”. (N.U 1012365-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por EUCLIDES MOACIR BORTOLINI que manteve a decisão monocrática de id 46839997, a qual, considerada a inadmissibilidade da interposição, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012365-91.2020.8.11.0000, interposto em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Estéticos n. 1006315-14.2018.8.11.0002, ajuizada pelo ora Recorrente contra a SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP, em despacho saneador, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova “por não versar sobre questão consumerista pura, sendo a incidência da prova relativamente ao autor” (id 24077198 dos autos de origem e id 46033452 dos presentes autos).
O Recorrente alega violação aos artigos 373, § 1o, e 1.015, XI, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que as decisões interlocutórias que deferem ou indeferem o requerimento de inversão do ônus da prova em ação de consumo, são imediatamente recorríveis por Agravo de Instrumento.
Recurso tempestivo (id 58118036).
Contrarrazões no id 61256975.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O Superior Tribunal de Justiça, ante a sistemática de precedentes qualificados, julgou o paradigma REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988/STJ), em que ficou a seguinte tese: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Denota-se, pois, que a questão submetida a julgamento no referido recurso limitou-se a definir a natureza do rol do art. 1015 do Código de Processo Civil, e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do referido dispositivo.
No entanto, no presente caso, o que se discute é se cabe Agravo de Instrumento, com base no inciso XI do artigo 1.015, c/c 373, §1o, do CPC, contra a decisão que indefere o pleito de inversão do ônus da prova.
Diante desse quadro, verifica-se que no caso ora análise não se discute sobre a taxatividade do rol do artigo 1.015, e sim sobre a incidência do inciso XI do referido dispositivo na hipótese em que se indefere a redistribuição do ônus probatório, que revela a sua distinção em relação ao paradigma REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988/STJ).
Portanto, não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, o presente Recurso Especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno que manteve a decisão monocrática de id 46839997, a qual, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em despacho saneador, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
A Câmara julgadora, por sua vez, concluiu que “(...) a decisão proferida em primeira instância não se encaixa na hipótese prevista no inciso XI do art. 1.015 do CPC, conforme fundamentação supra, além de realmente não ser um daqueles casos em que se verifica ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’, também não havendo risco plausível da ocorrência de lesão irreparável, ou de difícil reparação a interesse material ou processual do agravante”. (id 54420477 - p. 2)
Nesse contexto, a partir da provável ofensa aos artigos aos artigos 373, § 1o, e 1.015, XI, o Recorrente alega ser cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que defere ou indefere a distribuição dinâmica do ônus da prova.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Oportuno, ainda, acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, decidiu, in verbis:
“CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE CONSUMO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE CABIMENTO QUE ABRANGE QUAISQUER MODIFICAÇÕES JUDICIAIS DO ÔNUS DA PROVA AUTORIZADAS PELO LEGISLADOR OU FUNDADAS EM DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. RECURSO CABÍVEL DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS QUE DEFEREM E DAS QUE INDEFEREM A REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1- Ação proposta em 22/05/2014. Recurso especial interposto em 20/07/2018 e atribuído à Relatora em 06/05/2019.
2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indefere o requerimento de inversão do ônus da prova em ação de consumo é imediatamente recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, XI, do CPC/15.
3- É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória. Precedente.
4- A partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento - "versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o" - não foi objeto de limitação pelo legislador.
5- O provimento do recurso especial por um dos fundamentos torna despiciendo o exame dos demais suscitados pela parte. Precedentes.
6- Recurso especial conhecido e provido”. (REsp 1802025/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). (g.n.)
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII